Tribunal: STF
Processo: HC 191628
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 126.501/MG, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. DEFESA PRELIMINAR DO ART. 514 DO CPP. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL PRECEDIDA DE INQUÉRITO POLICIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 330 DA SÚMULA DESTA CORTE. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Nos termos do enunciado 330 da Súmula desta Corte, ‘é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída com inquérito policial’, tal como ocorre no caso dos autos.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 50 do doc. eletrônico 10).
    É contra o acórdão da Corte Superior que se insurge o impetrante.
    Sustenta, em síntese, que, “desde o ano de 2007, notadamente a partir do emblemático julgado do HC: 85779 RJ (Inf. STF 457), o Supremo Tribunal Federal superou o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete nº 330 da Corte Cidadã, firmando jurisprudência a partir de então no sentido de ser imprescindível a notificação para defesa prévia nos casos de crimes próprios de servidores públicos, independente de estar a denúncia lastreada em inquérito policial” (pág. 8 da petição inicial).
    Anota, também, que “o prejuízo é inerente à falha, eis que se tata de omissão de formalidade essencial ao rito processual, o que atraí de forma fulminante a causa de nulidade prevista no art. 564, IV, do CPP” (pág. 16 da petição inicial). 
    Requer, ao final, liminarmente, a concessão da ordem, “para fins de declarar a nulidade do processo ab initio, desde a decisão de recebimento da denúncia, oportunizando-se ao paciente a fase do art. 514 do CPP, confirmando-se a liminar eventualmente concedida, tudo nos ditames legais” (pág. 26 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, a impetrante pretende a anulação da ação penal movida contra o paciente, sustentando, em síntese, que não foi dada à parte a oportunidade de apresentar a defesa preliminar prevista no art. 514 do Código de Processo Penal – CPP.
    Sem razão, contudo.
    Embora o Supremo Tribunal tenha superado o seu entendimento, alinhado à orientação prevista na Súmula 330 do STJ, de que seria dispensável a defesa preliminar quando a ação penal vem instruída com inquérito policial, ainda assim não se mostra possível o deferimento da ordem.
    Como se sabe, a partir do julgamento do HC 85.779/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, apontou-se a necessidade de se rever a jurisprudência consolidada da Casa, de maneira a estabelecer a indispensabilidade da defesa prévia prevista no art. 514 do CPP, mesmo quando a denúncia é lastreada em inquérito desenvolvido pela Polícia Judiciária. 
    Eis a ementa desse julgado:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRÉVIA. CRIME DE CONCUSSÃO COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA: INAFIANÇABILIDADE. NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMPLA DEFESA EXERCIDA PLENAMENTE. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal põe-se no sentido de não violar o princípio do contraditório e ampla defesa a não-apresentação de defesa prévia (art. 514 do Código de Processo Penal) quando o crime praticado por servidor público é exercido com violência e grave ameaça, por ser inafiançável.
    2. Não se comprovou afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana na espécie.
    3. Habeas corpus denegado” (HC 85.779/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia).
    Por outro lado, este Tribunal já decidiu, por diversas vezes, que a defesa preliminar de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal tem como objetivo evitar a propositura de ações penais temerárias contra funcionários públicos e, por isso, a sua falta constitui apenas nulidade relativa. 
    No caso, o Ministro Relator do STJ anotou que o paciente apresentou resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP, oportunidade em que apresentou preliminares, num total de quatro, inclusive esta que é objeto deste habeas corpus, além de alegar inépcia da denúncia e requerer perícia audiovisual nos equipamentos utilizados nas investigações. Referida peça processual, aliás, encontra-se juntada às págs. 23 a 44 do documento eletrônico 8 destes autos. 
    O Magistrado de primeiro grau, por sua vez, manteve o recebimento da denúncia, rechaçando todos os argumentos defensivos e concluindo que “não foi apresentado nenhum elemento probatório contundente capaz de afastar, in limine, a denúncia oferecida pelo MPF, sendo necessária a realização da colheita de provas em Juízo para que venha aos autos a verdade real” (págs. 1-7 do doc. eletrônico 9). 
    Daí incidir também o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes proferidos em casos análogos, todos posteriores ao julgamento do HC 85.779/RJ, invocado pela defesa para sustentar a nulidade apontada:
    “[...] 1. Havendo imputação de crimes funcionais e não funcionais, não se aplica o procedimento previsto nos arts. 513 e seguintes do Código de Processo Penal, a tornar prescindível a fase de resposta preliminar nele prevista. Precedentes.
    2. Em face da prescindibilidade desse ato, é irrelevante que, por ocasião da apresentação da resposta prevista no art. 514 do Código de Processo Penal, facultada pelo juízo de primeiro grau ao arrepio da jurisprudência do STF, ainda não constassem dos autos alguns dos documentos em que se lastreava a denúncia.
    3. A finalidade da resposta preliminar prevista no art. 514 do Código de Processo Penal é ‘permitir que o denunciado apresente argumentos capazes de induzir à conclusão de inviabilidade da ação penal’ (HC nº 89.517/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 12/2/10).
    4. As mesmas teses defensivas que nela podem ser deduzidas também podem sê-lo na defesa preliminar prevista no art. 396 do Código de Processo Penal, na qual “o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa”, a afastar a alegação de cerceamento de defesa.
    5. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que eventual nulidade decorrente da inobservância do procedimento do art. 514 do Código de Processo Penal não prescinde da efetiva demonstração do concreto prejuízo suportado. Precedentes.
    6. A renovação do prazo da resposta prevista no art. 396 do Código de Processo Penal, após a juntada dos documentos faltantes, assegurou aos recorrentes a oportunidade de reapresentar as suas teses defensivas, a demonstrar a ausência de prejuízo concreto a sua defesa.
    7. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a pretensão de anulação da ação penal para renovação da resposta prevista no art. 514 do Código de Processo Penal. Precedentes.
    8. Recurso não provido” (RHC 127.296/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tese de nulidade por inobservância do art. 514 do CPP. Ausência de notificação para defesa prévia. 3. Inocorrência de nulidade. Prejuízo não demonstrado. Precedente. 4. Prejudicialidade. Superveniência de sentença condenatória. Precedentes. 5. Atipicidade do fato. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 768.663 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. AUSÊNCIA DE DEFESA PRELIMINAR DO ART. 514 DO CPP. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR QUE POSSUI RELEVÂNCIA PARA O DIREITO PENAL. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade decorrente da inobservância da regra prevista no art. 514 do CPP, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. Improcede, pois, pedido de renovação de todo o procedimento criminal com base em alegações genéricas sobre a ocorrência de nulidade absoluta. 2. Ademais, se a finalidade da defesa preliminar está relacionada ao interesse público de evitar persecução criminal temerária contra funcionário público, a superveniência de sentença condenatória, que decorre do amplo debate da lide penal, prejudica a preliminar de nulidade processual, sobretudo se considerado que essa insurgência só foi veiculada nas razões de apelação. 3. A ação e o resultado da conduta praticada pela paciente assumem, em tese, nível suficiente de reprovabilidade, destacando-se que o valor indevidamente apropriado não pode ser considerado ínfimo ou irrelevante, a ponto de ter-se como atípica a conduta. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC 128.109/MG, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 514 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. A ausência da notificação prévia de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal constitui vício que gera nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. Precedentes. 
    2. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 
    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o art. 514 do Código de Processo Penal tem por objetivo ‘dar ao réu-funcionário a possibilidade de evitar a instauração de processo temerário, com base em acusação que já a defesa prévia ao recebimento da denúncia poderia, de logo, demonstrar de todo infundada. Obviamente, após a sentença condenatória, não se há de cogitar de consequência de perda dessa oportunidade de todo superada com a afirmação, no mérito, da procedência da denúncia’ (HC 72.198, DJ 26.5.1995).
    […]
    5. Habeas corpus parcialmente conhecido e na parte conhecida denegado” (HC 97.033/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Vê-se, portanto, que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, apesar de não ter havido intimação do acusado para apresentar defesa escrita (art. 514 do CPP), estamos diante de um processo que tem regular processamento, não sendo possível perceber o que o réu poderia ter alegado na defesa prévia que já não o tenha feito no curso da ação penal.
    Portanto, não vislumbro, na hipótese dos autos, motivo lógico ou jurídico para que sejam repetidos todos os atos processuais, realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o impetrante não logrou demonstrar, de forma concreta, o prejuízo provocado pela ausência da defesa preliminar prevista no art. 514 do CPP.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator